Tribunal: STF
Processo: RHC 230584
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO EM FAVOR DE CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta, com fundamento no art. 580 do CPP, a extensão a corréu dos efeitos da decisão proferida no AREsp 985.373, para extinguir a punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o disposto no art. 580 do CPP impõe a extensão a corréu de decisão incorreta ou contrária à jurisprudência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O art. 580 do CPP não impõe a extensão a corréu de decisão evidentemente em desconformidade com a jurisprudência dominante.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.